Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-27.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1011280-27.2021.811.0003
Recorrente: MARIA VIEIRA DE ARAÚJO
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120921496) interposto por MARIA VIEIRA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 109412476):
“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
“Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15. - (RAC n. 1004912-58.2019.8.11.0007, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 25.11.2020”. (RAC n° 1011280-27.2021.811.0003, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 117899983.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pela recorrente, as quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
(ii) aos arts. 6o e 98 do CPC e 14 do CDC, ao argumento de que não houve a devida inversão do ônus probatório.
Certidão de intempestividade (id. 120988545).
Isento de preparo, pois a gratuidade foi concedida no acórdão (id. 109412476).
Contrarrazões (id. 123996984).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta nos autos Certidão da Secretaria no seguinte sentido:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 14/02/2022 e considerado publicado em: 15/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”. (grifei) (id. 120988545).
Não obstante a data indicada na aba “expedientes” do sistema PJe constar como prazo final 11/03/2022, registre-se que esta data está equivocada. É que nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 14/02/2022 (segunda-feira), considerado publicado em 15/02/2022 (terça-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 16/02/2022 (quarta-feira) e, em razão do ponto facultativo (28/02/2022) e feriado nacional de carnaval (01/03/2022), findou-se em 10/03/2021 (quinta-feira).
Vale salientar que os lançamentos de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias uteis de não úteis, não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 11/03/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça